Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do anteriormente convencionado e do comprovante de depósito ora exibido pela executada, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o recolhido, de molde a, se o caso, ser colocado termo à pretensão executória que promove. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator